Tribunal: STF
Processo: RE 86587
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
- Registro de candidato a Prefeitura Municipal. - Inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, letra n, da Lei Complementar nº 5, de 29.4.1970. - Reconhecimento de validade desse preceito, rejeitada, pelo Supremo Tribunal Federal, arguição de inconstitucionalidade parcial. - Recurso extraordinário conhecido e provido. - Votos vencidos.